Tribunal: TJDFT
Processo: 0720269-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720269-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LACERDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lacerda- Sociedade Individual de Advocacia contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0750198-88.2024.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, nos termos seguintes: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença (ID 231232222). Alega a parte executada, em breve síntese, o excesso de execução; a limitação de sua responsabilidade ao capital social integralizado à sociedade executada; que enfrenta, desde setembro de 2023, divórcio litigioso que impactou em sua capacidade produtiva, havendo, inclusive, inquéritos já instaurados que apuram supostos delitos de denunciação caluniosa e invasão de dispositivo; que em função deste cenário, pugnou pela concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede de Agravo Interno no Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional no qual tramita os autos que originaram este cumprimento provisório de sentença. Com isso, registra a suposta impenhorabilidade do crédito objeto da penhora no rosto dos autos deferida por este Juízo, conforme decisão retro. Pugna, em sede de antecipação de tutela jurisdicional, pela suspensão do processo, sob condição de julgamento pela Corte Superior acerca do pedido de concessão de gratuidade de justiça, que, em tese, culminaria na suspensão da exigibilidade do débito exequendo; alternativamente, pela suspensão da indisponibilidade de valores até o valor da dívida em execução, mediante a integração SISBAJUD/PJE; pela suspensão da penhora de créditos pertencentes a LACERDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ 24.359.813/0001-30, no ROSTO DOS AUTOS (Processo no 0706318-51.2021.8.07.0001), em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até o limite do débito exequendo de R$ 126.040,94. Manifestação do exequente sob ID 232144331. É o relatório. Inicialmente, NÃO CONHEÇO da tese atinente à responsabilidade limitada de KLEBER REZENDE LACERDA ao capital social integralizado da sociedade executada, na medida em que não há falar em correção de inexatidão material ou erro da decisão anterior (ID 230388030), sob inteligência do art. 494 do Código de Processo Civil. Sendo assim, eventual irresignação deverá ser manifestada pelo impugnante por intermédio de instrumento recursal cabível. De igual maneira, NÃO CONHEÇO do pleito de reconsideração, apresentado pelo exequente, acerca do tópico da decisão anterior que indeferiu consulta ao sistema REGISTRATO, de maneira que eventual irresignação deverá ser concretizada por intermédio dos instrumentos elencados no ordenamento civil. Pois bem. Da impenhorabilidade Conforme mencionado alhures, aduz KLEBER REZENDE LACERDA que, em função de divórcio litigioso, sofrera severo abalo emocional que contribuiu para a minoração de sua capacidade laboral, de maneira que eventual ato constritivo fulminaria seu patrimônio mínimo e, consequentemente, sua vida digna. Com o fito de comprovar sua hipossuficiência econômica, acostou aos autos, por exemplo, sentença datada em 23.1.2025 e proferida nos autos n. 0752787-42.2023.8.07.0016 (ID 231233674), consistente em ação de oferta de alimentos ajuizada por KLEBER REZENDE. Consigne-se, todavia, que no corpo do pronunciamento, após consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, restou transparente que o ora impugnante percebe renda média mensal de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), cenário fático-jurídico que, por si só, contradiz o suposto abalo na capacidade produtiva e a dificuldade financeira enfrentada. Ademais, conquanto tenha juntado extratos bancários como medida de evidenciar os reduzidos rendimentos, é razoável suscitar dúvidas acerca da verossimilhança da alegação, na medida em que se cuida de recorte de sua vida econômica produzido unilateralmente, não sendo possível saber se existem outras contas bancárias em instituições financeiras diversas. Nesta senda, a consulta de ativos, mediante sistemas disponibilizados a este Juízo, figura como medida apta a evidenciar a verdadeira situação econômica do executado, sem prejuízo de reanálise da impenhorabilidade em caso de alteração do cenário fático-probatório. Cabe registrar, alfim, que nenhum ato constritivo foi empreendido por este Juízo em desfavor do impugnante, tratando-se, em verdade, de uma alegação de impenhorabilidade em tese, não elencada no art. 833 do Código de Processo Civil e decorrente do cenário socioeconômico perpassado pela parte. Melhor dizendo, sob o prisma da decisão retro, que deferiu a penhora no rosto dos autos e a consulta de ativos por intermédio do sistema SISBAJUD – medidas que sequer foram aperfeiçoadas, tendo em vista a impugnação - a parte executada sustenta que tais atos processuais possuem condão de macular seu patrimônio mínimo; porém, trata-se de mera especulação, não havendo guarida para seu acolhimento. Ante o exposto, REJEITO a tese da impenhorabilidade. Inclinado em iguais razões, INDEFIRO o pleito de suspensão da indisponibilidade de valores até o valor da dívida em execução, mediante a integração SISBAJUD/PJE, bem como a suspensão da penhora de créditos pertencentes a LACERDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ 24.359.813/0001-30, no ROSTO DOS AUTOS (Processo no 0706318-51.2021.8.07.0001), em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até o limite do débito exequendo de R$ 126.040,94. Da antecipação da tutela jurisdicional O impugnante salienta, em suma, que em função da situação financeira delicada, pugnou, em sede de Agravo Interno no AREsp 2619178, pela concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, de molde que eventual deferimento culminaria na suspensão da exigibilidade do presente débito exequendo. Nesse sentido, os autos devem ser suspensos até o julgamento do pleito pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto evidenciada a prejudicialidade, nos termos do art. 313, V, b, do Estatuto Processual. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No que concerne à plausibilidade jurídica, insta salientar que a concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos ex tunc, pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação econômica referente ao presente. Melhor dizendo, embora seja admissível o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, a sua concessão não opera efeitos retroativos com vistas à suspensão da exigibilidade de sucumbência já fixada anteriormente, se não houve pedido anterior à condenação, sob pena de criação de ardiloso artifício a fim de driblar a tutela jurisdicional executiva. Nesse sentido, esta e. Corte Distrital e o Tribunal da Cidadania, respectivamente, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO PELO EXECUTADO. ALFORRIA DA CONDENAÇÃO. BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. CONCESSÃO COM EFEITO EX TUNC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA APENAS NA FASE EXECUTIVA. ALFORRIA DA OBRIGAÇÃO FIRMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça somente pode ser concedido com efeito ex nunc, tornando inviável que, não tendo os executados postulado nem sido agraciados com a salvaguarda antecedentemente nem reclamado sua concessão preteritamente à deflagração do cumprimento de sentença cujo objeto são exatamente os honorários de sucumbência que lhes foram imputados, denotando que a benesse postulada reside justamente na pretensão de alforria do débito cuja satisfação faz objeto do executivo, reclamem a benesse como forma de serem alforriados da obrigação objeto do executivo, cuja deflagração, defronte a essa realidade, ressoa legítima. 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1810457, 0743263-69.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 04/03/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. NÃO RETROAGINDO PARA ABARCAR VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores a sua concessão. 2. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.541.334/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) Evidenciado o não preenchimento do pressuposto da probabilidade do direito, deixo de analisar os requisitos remanescentes. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela jurisdicional. Do excesso de execução Haja vista a divergência entre as partes acerca do quantum debeatur, REMETAM-SE os autos à Contadoria com o fito de consolidar o débito exequendo, atentando-se às seguintes diretrizes: a) Valor da causa: R$ 475.475,99; b) Sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (ID 217818204); c) Acórdão pela manutenção da sentença e majoração dos honorários para torná-los definitivos em 12% (ID 217818225); d) para honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa, os juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença (STJ AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019) o que, no caso, ainda não ocorreu. Intime-se. Cumpra-se.” Em síntese, o Agravante defende a possibilidade de o cumprimento de sentença ser suspenso, sob o argumento de que a execução é promovida com base em título judicial ainda não definitivo, pois há recurso pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no qual foi formulado pedido de concessão de justiça gratuita. Invoca o art. 313, V, “b”, do CPC, para requerer a suspensão do processo, até que o STJ se manifeste sobre o referido pedido, por se tratar de questão prejudicial externa. Assevera que o juízo de origem incorreu em erro ao afirmar que a concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos retroativos (ex tunc), pois o pedido foi formulado ainda na fase recursal do processo originário, o que, segundo o Agravante, afasta a aplicação dos precedentes citados na decisão agravada. Aponta risco de expropriação de bens e valores fundada em execução excessiva. Cita os arts. 98, § 3o, 99, § 1o e 435 do CPC, para reforçar a tese de que a análise da capacidade financeira deve considerar a situação atual da parte devedora e que a produção de prova superveniente é plenamente admissível. Argumenta que a decisão agravada desconsidera a realidade econômica enfrentada pelo seu representante legal, que, desde setembro de 2023, enfrenta divórcio litigioso, com diversas ações judiciais e inquéritos policiais, o que teria comprometido sua capacidade produtiva e, por consequência, a saúde financeira da sociedade. Apresenta laudo psiquiátrico e documentos bancários como prova da alegada hipossuficiência. Defende que a penhora de valores oriundos de honorários advocatícios, no valor mensal de R$ 1.871,13, compromete sua subsistência e viola o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, além de contrariar a regra da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, conforme o art. 833, IV, do CPC. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, com o fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, por haver excesso de execução. Requer, ao final, que o recurso seja provido para: suspender o processo de origem, até decisão do STJ sobre o pedido de justiça gratuita (art. 313, V, do CPC); reformar a decisão quanto à análise da situação econômica do Agravante; e, por fim, afastar a penhora dos créditos da sociedade, por serem impenhoráveis. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que espera pelo julgamento do recurso poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No caso em exame, o Agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, com o fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada, sob o argumento de que há excesso de execução e prejudicialidade externa, ante a possibilidade de o c. Superior Tribunal de Justiça lhe conceder gratuidade de justiça nos autos em que foi proferido o título judicial exequendo. Requer, ainda, que sua situação econômica seja revista e o afastamento da penhora no rosto dos autos. No que tange ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente a demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. A alegação de hipossuficiência financeira não se mostra suficientemente demonstrada. A mera apresentação de extratos bancários de uma única instituição financeira não permite concluir pela incapacidade de o Agravante arcar com o valor em execução ou pela essencialidade dos valores penhorados à sua subsistência. Como bem pontuou o Juiz a quo, os elementos constantes dos autos, especialmente os dados extraídos dos sistemas judiciais, indicam que a sociedade conta com a receita média mensal da ordem de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), o que enfraquece, substancialmente, a tese de hipossuficiência financeira. Ademais, no presente recurso não foi apresentado qualquer documento novo e idôneo capaz de infirmar os fundamentos lançados na decisão agravada, o que reforça a ausência de verossimilhança nas alegações da parte recorrente. Por esta razão, não há que se afastar a penhora no rosto dos autos do Processo no 0706318-51.2021.8.07.0001. No caso em exame, não está demonstrado que a penhora determinada compromete a manutenção do Agravante ou que o valor constrito excede o necessário à satisfação do crédito em execução, razão pela qual não há, por ora, justificativa para afastar a medida constritiva adotada, tampouco para reconhecer a alegada violação ao princípio da menor onerosidade. Ainda quanto ao argumento de excesso de execução, não há nos autos elementos que sustentem, neste momento, o acolhimento da impugnação. Conforme destacado na r. decisão agravada, o Juízo de origem, observando a controvérsia sobre o quantum debeatur, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, com a finalidade de apurar o valor do débito exequendo. Igualmente, a pretensão de suspender o cumprimento de sentença com fundamento no art. 313, V, “b”, do CPC não prospera. A execução provisória em curso decorre da condenação de honorários sucumbências, título judicial formado a partir de sentença de improcedência na ação monitória, posteriormente confirmada em grau de apelação, com majoração dos honorários (Processo n. 0706034-43.2021.8.07.0001). Registre-se que, até o julgamento da apelação, não havia qualquer pedido de concessão da gratuidade da justiça pelo ora agravante, o que somente ocorreu quando da interposição do Recurso Especial. Assim, eventual deferimento do benefício pela Corte Superior produzirá efeitos ex nunc, sem o condão de retroagir para suspender a cobrança dos honorários sucumbenciais fixados na sentença e confirmados no acórdão. Conforme entendimento jurisprudencial, a decisão que concede gratuidade produz efeitos ex nunc e, portanto, não abrange as custas processuais e os honorários advocatícios já fixados. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a concessão do benefício da gratuidade de justiça aos embargados. A parte embargante sustenta omissão quanto aos efeitos da decisão concessiva da gratuidade e requer a expressa menção de sua eficácia ex nunc, sem retroatividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal tem efeitos ex nunc, sem alcançar condenações anteriores; e (ii) verificar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios diante do desprovimento da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc, operando apenas para atos processuais futuros, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão que defere a gratuidade de justiça não afeta condenações já impostas antes de seu deferimento, pois o benefício não possui efeito retroativo. 5. No caso concreto, os embargados pleitearam a justiça gratuita apenas na fase recursal, de modo que sua concessão não exime o pagamento das custas e honorários fixados na sentença. 6. O acórdão embargado incorreu em erro material ao deixar de majorar os honorários advocatícios, mesmo diante do desprovimento da apelação, contrariando a regra do artigo 85, §11, do CPC. 7. Preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ para a majoração da verba honorária, impõe-se a sua fixação em 15% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir erro material e determinar a majoração dos honorários advocatícios, sem alteração dos demais fundamentos do acórdão recorrido. Tese de julgamento: 1. O benefício da gratuidade de justiça concedido na fase recursal tem efeitos ex nunc, não alcançando custas e honorários fixados em condenação anterior. 2. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, é cabível quando o recurso da parte vencida é desprovido e há condenação honorária na origem, salvo hipótese de suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11; 98, §3o; 1.022, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2489479/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/06/2024, DJe 06/06/2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1861703/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09/08/2017. (Acórdão 1980788, 0721405-81.2020.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO APÓS SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC. 1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do pedido, inexistindo efeito retroativo. 2. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1984269, 0730207-29.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Ressalte-se, por oportuno, que o Recurso Especial interposto pelo Agravante não ostenta efeito suspensivo, de modo que a existência de recurso pendente, desacompanhado de decisão concessiva de efeito suspensivo pelo Superior Tribunal de Justiça, não impede o regular processamento da execução provisória. A tentativa de utilizar o pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso Especial como fundamento para sobrestar a execução da verba honorária fixada antes de sua formulação revela que a Agravante, em verdade, busca obstar a satisfação do crédito exequendo, o que não pode ser admitido. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora